Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) no 1000034-43.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ARIANE CAROLINA VIEIRA
PACIENTE: WELTON DE SOUZA REGO
IMPETRADO: JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo Dra. ARIANE CAROLINA VIEIRA, em favor de WELTON DE SOUZA REGO, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, apontada como coatora, nos autos n. 1007668-56.2020.8.11.0055.
A impetrante ressalta que em 05 de dezembro de 2020, o paciente Welton de Souza Rego foi preso em flagrante delito sob a acusação de ter praticado o delito capitulado no artigo 33, da Lei 11.343/06, em razão de se encontrar na posse de entorpecentes. Narra que a MM.a Juíza plantonista, acatou o pedido ministerial, decretando a prisão preventiva do paciente, também sob o fundamento da necessidade da garantir da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, não tendo sido realizada audiência de custódia no presente caso.
Sustenta que fora requerido pelo paciente a liberdade provisória, diante de não haver elementos suficientes que demonstrem a autoria delitiva dos fatos imputados pelo órgão ministerial ao investigado, sendo que este é apenas um usuário de entorpecentes.
Pretende assim, a concessão da ordem.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pela nobre causídica (impetrante), não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a decretação da prisão processual em face do favorecido nessa ordem, está em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
Por sua vez, a prisão preventiva encontra-se motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime, pois presentes os indicativos de envolvimento do paciente na prática de tráfico de drogas naquela cidade.
Por consequência, estou convencida de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante deste aspecto, entendo que, por ora, o carcer ad cautelam se justifica, diante da necessidade de resguardar a ordem pública.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 05 (cinco) dias.
Com as informações, OUÇA-SE a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão